Tribunal: TJMT
Processo: 1018226-78.2022.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018226-78.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAUDENIR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 003.014.441-88 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANILO CEZAR DE SOUZA DIAS - CPF: 898.782.051-34 (TERCEIRO INTERESSADO), IURG VITOR TOLEDO LIMA ROSA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1018226-78.2022.8.11.0003

APELANTE: LAUDENIR ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – VIABILIDADE – APREENSÃO DE SETE MUNIÇÕES CALIBRE .38, DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO – MÍNIMO GRAU DE LESIVIDADE DA CONDUTA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “
é possível, de modo excepcional, a aplicação do princípio da insignificância nos casos em que há apreensão de pequena quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, a depender da análise do contexto em que ocorreu essa apreensão
” (STJ. AgRg no HC 615546 / DF. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 17/12/2021).

É viável o reconhecimento da atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância ao agente que mantém em sua posse sete munições de uso permitido, guardadas em sua residência, desacompanhas de arma de fogo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1018226-78.2022.8.11.0003

APELANTE: LAUDENIR ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Laudenir Alves de Oliveira, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis,
que o condenou à pena de 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, no regime aberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de posse irregular de munições de uso permitido (art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por atipicidade material da conduta, consubstanciada no princípio da insignificância, notadamente em razão da inocorrência de lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1018226-78.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que, no dia 28-1-2022, a Polícia Civil apreendeu 7 (sete) munições, calibre .38, no interior da residência de
Laudenir Alves de Oliveira
,
in verbis
:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 28 de janeiro de 2022, por volta das 09h30min, o denunciado LAUDENIR Alves de Oliveira possuía, no interior de sua residência, sediada na Rua Ivan Silva Dias, n° 464, Bairro Jardim das Flores, desta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, munições de uso permitido – 07 munições calibre .38, sem possuir autorização e em desacordo com as disposições legais e regulamentares (vide termo de apreensão de fls. 08 e auto de exame de eficiência de arma de fogo de fls. 346/48).

HISTÓRICO DOS FATOS

Fazem esclarecer as investigações policiais, que no dia dos fatos, agentes da Polícia Civil deslocaram-se até a residência particular de propriedade do acusado, tudo para fins de cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliar.

Consta, que os policiais ingressaram na residência, oportunidade em que encontraram, ali, num dos cômodos da moradia, 07 (sete) munições calibre .38, cujos artefatos foram de arrecadados e apreendidos. Uma vez questionado a respeito dos objetos de fogo, o acusado assumiu e reconheceu de pronto a propriedade das munições, razão pela qual os agentes policiais prenderam-no então em flagrante delito”.

O juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade penal do apelante, proferindo sentença condenatória, nos seguintes termos:

“
A ação penal é totalmente procedente, pois vejamos:

Analisando o conjunto probatório trazido aos autos, fica demonstrada de forma segura e indene de dúvidas, que o réu praticou o delito de posse ilegal de munição de uso permitido, conduta incriminada pelo art. 12, “caput”, da Lei nº 10.826/03.

O tipo penal dispõe:

“Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa.

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.”

Trata-se de crime de perigo presumido, de ação múltipla ou conteúdo variado, exigindo-se o dolo do agente em praticar um ou mais dos verbos do tipo. Assim, não há o elemento subjetivo do injusto, exigindo-se somente à vontade de possuir munição sem autorização e em desacordo com o ordenamento jurídico vigente, para que configurado esteja o delito em estudo.

Pois bem, no caso em julgamento os autos revelam que a conduta do réu se amolda com perfeição ao tipo penal descrito alhures. A materialidade e autoria do delito se encontram demonstradas pelo termo de exibição e apreensão – ID 91249736, boletim de ocorrência – ID 91252193 e pelo laudo pericial de balística – ID 91252205, bem como, pela prova testemunhal acostada aos autos.

O réu Laudenir Alves de Oliveira, ao ser interrogado em Juízo, confessou a prática delitiva, oportunidade em que declarou em síntese que, foi o próprio declarante que entregou as munições aos policiais, pois eles não encontraram; Que não eram 07 munições, mas apenas 02 munições; Que já possuía as munições há bastante tempo; Que a arma de fogo relacionada as munições, foi apreendida no ano de 2021, no interior do veículo do declarante.

No que atine à prova testemunhal, temos o depoimento prestado pela testemunha Iurg Vitor Toledo Lima Rosa, Policial Civil, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, tinham uma investigação de que o réu era envolvido com o Comando Vermelho e estava em curso uma investigação para apurar um crime de homicídio; Que conseguiram uma quebra de sigilo de dados da vítima e foi constatado que havia conversas entre o réu e ela; Que então pediram uma busca e apreensão na casa do réu e dentre os objetos apreendidos, foram encontradas essas munições, que salvo engano, foram encontradas no guarda roupas que estava no quarto do réu e junto com os seus pertences pessoais; Que não ficou demonstrando o envolvimento direto do acusado com o crime de homicídio.

Deste modo, diante das provas angariadas aos autos, especialmente pelo depoimento da testemunha auscultada em Juízo, bem como, pela própria confissão prestada pelo acusado em Juízo e ainda pelo contido no laudo pericial de balística – ID 91252205, fica claro e evidente que o réu praticou o crime de posse ilegal de munição de uso permitido, sendo induvidosa a autoria e a materialidade do mencionado delito, já que possuía no interior de sua residência 07 (sete) munições de calibre 38, todas intactas e de uso permitido, sem amparo legal para tal conduta, portanto, todas as provas apontam para a procedência integral da presente demanda penal.

Em situação semelhante já foi decidido.

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003). CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231 DO STJ. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Se na primeira fase da dosimetria penal, a sanção provativa de liberdade é estabelecida no mínimo legal, deve ser desconsiderada a atenuante da confissão, na segunda fase da dosimetria penal, embora reconhecida, pois, não se admite o estabelecimento respectivo em quantum aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula nº 231 do STJ que inclusive, já foi considerada constitucional pelo STF. (TJMT; APL 36774/2018; Sinop; Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho; Julg. 04/07/2018; DJMT 09/07/2018; Pág. 114)

De outro giro, consigno ainda que, não há que se falar em atipicidade da conduta praticada pelo réu, em razão da insignificância ou ausência de lesividade, em razão das munições estarem desacompanhadas de arma de fogo e/ou diante da pequena quantidade de munições, pois apesar da ausência de arma de fogo no local e da pequena quantidade, constata-se dos autos que as munições apreendidas estavam todas intactas e aptas a produzir tiro e provocar lesões em outrem, conforme se denota laudo pericial de balística – ID 91252205, aliado ao fato de que, a conduta do réu não se posta como fato isolado em sua vida, pois verifica-se que ele possui condenação transitada em julgado, por crime relacionado à Lei de Armas, conforme atestado de pena em anexo, demonstrando assim, que a conduta do réu afronta diretamente o bem jurídico tutelado pela norma penal, no caso, a incolumidade pública, dada a sua reiteração na prática delitiva.

Neste norte, temos os seguintes julgados:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/2006). Rejeição da denúncia pela atipicidade material da conduta. Irresignação do ministério público. Crime de mera conduta e perigo abstrato. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Princípio da insignificância afastado. Reincidência e habitualidade delitiva incompatíveis com a causa supralegal excludente da tipicidade. Decisão cassada para determinar o prosseguimento da instrução criminal. Recurso conhecido e provido. (TJSC; RSE 0002777-31.2018.8.24.0018; Chapecó; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. José Everaldo Silva; DJSC 28/02/2019; Pag. 494)

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE PRONTA UTILIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. AMBIENTE CRIMINÓGENO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. ATIPICIDADE MATERIAL NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Mantém-se a condenação por posse de munição de uso permitido quando o conjunto probatório se mostrar firme e harmônico nesse sentido, não configurando, na espécie, a alegada atipicidade material, pois que irrelevante a ausência de pronta disponibilidade da arma, mormente diante do cenário criminogeno evidenciado nos autos e da habitualidade criminosa do réu. 2. Recurso não provido. (TJRO; APL 1000042-47.2017.8.22.0002; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Marialva Henriques Daldegan; Julg. 12/09/2018; DJERO 24/09/2018; Pág. 112)

APELAÇÃO DA DEFESA. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. APREENSÃO DE MUNIÇÃO CALIBRE 38 NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. Confissão do réu em ambas as fases da investigação. Crime de perigo abstrato, consumado com a simples guarda da munição. Desnecessidade de laudo pericial a demonstrar a aptidão dos cartuchos ao disparo. Precedentes do STJ. Princípio da insignificância inaplicável ao caso, à luz dos péssimos antecedentes do réu e da efetiva periculosidade social da ação. Pena-base fixada acima do patamar mínimo com fundamento nos maus antecedentes do acusado. Compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão espontânea. Regime inicial semiaberto adequado à vida pregressa do réu. Recurso de apelação desprovido. (TJSP; ACr 1500102-53.2019.8.26.0560; Ac. 16349629; Votuporanga; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Cesar Augusto Andrade de Castro; Julg. 19/12/2022; DJESP 27/01/2023; Pág. 5568)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITEANDO O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. VIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO. MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E EM CRIMES GRAVES. MEDIDA DESACONSELHÁVEL. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. Não se cogita de atipicidade material da conduta de porte ilegal de munição por oferecer risco à paz social e tranquilidade pública, bens jurídicos a serem protegidos pela legislação específica. Muito embora a jurisprudência das Cortes Superiores venha relativizando tal entendimento nas hipóteses em que a posse de quantidade ínfima de munição, desacompanhada de arma de fogo, não oferecem risco à incolumidade pública, com base na aplicação do princípio da insignificância, tem-se que não merece aplicação o princípio no caso em pauta, dada a reincidência do recorrido em crimes graves, inclusive tratando-se de reincidência específica. Recurso desprovido. (TJMT; ACr 0007394-96.2019.8.11.0006; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva; Julg 18/04/2022; DJMT 28/04/2022)

Em arremate, impende salientar que a prática do fato típico restou sobejamente provada nos autos e, não incide no caso nenhuma causa de exclusão da tipicidade, antijuridicidade ou da punibilidade.

Portanto, restou comprovado que o acusado praticou o crime de posse ilegal de munição de uso permitido, devendo responder pelas consequências penais de sua conduta delituosa
”.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
é possível, de modo excepcional, a aplicação do princípio da insignificância nos casos em que há apreensão de pequena quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, a depender da análise do contexto em que ocorreu essa apreensão
[1]
”.

No presente caso, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento por possuir sete munições de uso permitido no interior de sua residência.

Informam os autos que os projéteis foram encontrados em virtude de cumprimento de mandado de busca e apreensão deferido judicialmente.

Ao ser ouvido em juízo,
Laudenir
relatou que
“foi o próprio declarante que entregou as munições aos policiais, pois eles não encontraram; Que não eram 07 munições, mas apenas 02 munições; Que já possuía as munições há bastante tempo; Que a arma de fogo relacionada as munições, foi apreendida no ano de 2021, no interior do veículo do declarante”.

Por sua vez, o policial civil,
Iurg Vitor Toledo Lima Rosa,
confirmou em juízo que as munições foram encontradas dentro do guarda-roupas, junto com os pertences pessoais do réu.

É importante ainda mencionar que, na data do crime, o apelante era primário, pois não possuía nenhuma condenação criminal em seu desfavor.

Dessa forma, verifico que a conduta do apelante em manter em sua posse sete munições de uso permitido, guardadas no guarda-roupas de seu quarto, desacompanhas de arma de fogo, retrata hipótese que não tem o condão de gerar perigo para a sociedade, dando espaço à aplicação do princípio da insignificância.

Nesse sentido:

“[...]
Passou-se a admitir, no entanto, a incidência do princípio da insignificância quando
se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la
, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes do STF e do STJ.

3. A situação em apreço apresenta a nota de excepcionalidade, porquanto a apreensão de três cartuchos calibre .32, desacompanhados de arma de fogo, ainda que a apreensão tenha decorrido de mandado de busca a apreensão, autoriza a aplicação do princípio bagatelar
(STJ - AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.627.349 - SC (2019/0352642-7), Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02/06/2020, Dje. 15/06/2020).

“[...] Paciente que guardava no interior de sua residência uma munição de uso restrito, calibre 9mm. II - Conduta formalmente típica, nos termos do art. 16 da Lei 10.826/2003. III – Inexistência de potencialidade lesiva da munição apreendida, desacompanhada de arma de fogo. Atipicidade material dos fatos. IV – Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal”
(STF - HC 132876, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 01-06-2017 PUBLIC 02-06-2017).

E não destoa a jurisprudência desta Corte Estadual

“[...] O delito de posse irregular de munição de uso permitido é de perigo abstrato e de mera conduta, de forma que, para a sua configuração, a legislação exige apenas a probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado e não a sua efetiva ocorrência, bastando para a sua consumação, a realização de uma das condutas descritas no aludido tipo penal. Entretanto, embora formalmente típica, devem ser levados em consideração os postulados da fragmentariedade, da subsidiariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, segundo os quais a criminalização de uma conduta só se legitima se for o meio indispensável para a preservação de determinado bem jurídico, o qual só pode ser tutelado se for imprescindível para toda a sociedade, de forma que,
a posse de munições em pequena quantidade, sem a existência de nenhum instrumento apto a deflagrá-la por perto, deve ter a sua tipicidade material excluída”
. Apelo desprovido
(N.U 0001315-66.2017.8.11.0008, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019).

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
absolver

Laudenir Alves de Oliveira

da prática do crime previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento [posse irregular de munição de uso permitido], por atipicidade da conduta, com base no princípio da insignificância.

É como voto.

[1]
STJ. AgRg no HC 615546 / DF. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 17/12/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023